Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709944-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL DIONIZIO DA SILVA IMPETRANTE: NATANAEL DIONIZIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO em favor de NATANAEL DIONÍZIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Narra haver sido o paciente preso por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0703209-40.2023.8.07.0000. Aduz que, malgrado tenha descumprido as medidas protetivas, a troca de mensagens entre o paciente e a vítima ocorreu por livre e espontânea vontade da ofendida, a qual não proferiu qualquer teor de repúdio em decorrência das conversas. Relata ter a vítima apagado as mensagens enviadas ao acusado, sobretudo a que o convida para ficarem juntos em sua residência. Sustenta a ocorrência de erro de proibição, pois o paciente apenas correspondeu a um chamado da vítima, via WhatsApp, com o consentimento desta, isto é, acreditou ser lícita a sua conduta. Afirma ser o paciente primário, com emprego e residência fixa e demonstra obediência às ordens judiciais, não se encontrando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta ser suficiente a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por fim, assevera que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Conforme consta no Termo de Declaração no 556/2022 prestado pela vítima (ID 132843597, autos n. 0714409-78.2022.8.07.0007), as partes mantiveram relacionamento desde 2017, o qual findou em abril de 2022. Aduz a ofendida que, em 2017 e 2018, registrou ocorrências no contexto da Lei Maria da Penha contra o ex-companheiro, as quais geraram Inquérito Policiais. Posteriormente, em 03/06/2022, a vítima registrou ocorrência informando que o paciente foi até o seu local de trabalho e proferiu palavras ofensivas contra ela, como “vagabunda, piranha, bandida, você fica saindo com os homens casados” e somente não chegou a agredir fisicamente por interferência de uma testemunha. Foram, então, deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima para determinar ao paciente a proibição de aproximação, fixando limite mínimo de distância de 500 metros entre ambos, bem como a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, e-mail, WhatsApp, facebook e instagram e proibição de frequentar a residência, o local de trabalho da vítima, a escola da filha menor, local de diversão e academia de ginástica, devendo o ofensor observar um limite de 500 metros de distância (ID 133230906, pág. 28). O paciente foi devidamente citado em 04/06/2022 (ID 133230906, pág. 34). Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Após o deferimento das medidas protetivas, o paciente tornou a entrar em contato com a vítima por meio de ligações e mensagens via WhatsApp, conforme prints acostados nos autos de origem (ID 150310180 e 150310181). Ao contrário do que tenta alegar a Defesa, a vítima demonstra a tentativa de encerrar a conversa por diversas vezes (“FIM, Adeus, ACABOU FIM, Ponto final”), bem como resta clara a insistência do paciente em importunar a ofendida (“Não fica tentando projudica alguém, Porque uma hora você vai ser cobrada dele, Deus vai mim proteje, Ele não vai deixar alguém mim fazer mal (sic)”). Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator